Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715586-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MATSUNAGA SABURO, TATSUO MATSUNAGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. e CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730882-02.2018.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por TATSUO MATSUNAGA e MATSUNAGA SABURO, determinou a intimação dos exequentes para que se manifestassem com relação aos bens indicados à penhora pelos agravantes. Em seu arrazoado, em breve síntese, alegam que, em conjunto com as demais empresas do Grupo Máquina de Vendas (Ricardo Eletro), enfrentaram grave crise financeira em 2018, que motivou inclusive seu pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. Afirmam que, não bastasse a referida crise financeira, sua situação acabou por se agravar drasticamente após a situação mundial de pandemia, que inviabilizou a comercialização e venda de seus produtos, impactando de forma absolutamente negativa suas operações. Dizem que como forma de satisfação do débito exequendo, assim como para minimizar os efeitos da execução em seu desfavor, ofertou aos agravados bens novos, conservados e embalados, que se encontram em seu estoque, no valor total de R$ 5.359.789,09. Sustentam que os agravados recusaram os referidos bens ofertados à penhora, com a justificativa de que foram ofertados em outro processo, o que não condiz com a realidade, uma vez que se tratam de outros bens. Asseveram, assim, que em atenção ao princípio da execução menos gravosa, assim como para a preservação da empresa, a decisão agravada deve ser reformada, para que sejam suspensos os atos de constrição em seu desfavor e sejam aceitos os bens ofertados à penhora de forma exclusiva. Sustentam estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requerem assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações do agravante, uma vez que apenas determinou a intimação dos exequentes, ora agravados, para que se manifestassem acerca dos bens nomeados à penhora pelos agravantes (ID 63045520, dos autos principais). Dessa forma, ainda não foram apreciadas as questões apresentadas em sede recursal pelos agravantes, tratando-se o provimento judicial, nesse ponto, de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório. Assim, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pelos agravantes deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator